Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-64.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002518-64.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0003-50 (AGRAVADO), JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES - CPF: 012.383.298-53 (AGRAVADO), AUGUSTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.366.368-72 (AGRAVADO), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (AGRAVADO), DURVAL DE BRITO GUERRA NETO - CPF: 357.007.348-34 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (AGRAVANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que manteve a prescrição intercorrente decretada na instância de origem e deu provimento ao recurso do particular para fixar os honorários nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta que não houve inércia da Administração Pública, pois foram praticados atos para reconstituir os autos extraviados e dar seguimento à apuração da infração ambiental. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição e, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista a pendência de julgamento do Tema 1255 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada ausência de inércia administrativa; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais do § 3º ou por equidade, nos termos do § 8º, ambos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente configura-se quando a Administração, mesmo após o arquivamento dos autos, permanece inerte por período superior a três anos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. A alegação de atos administrativos para reconstituir os autos não elide o decurso do prazo prescricional, quando não há impulso processual efetivo.

A decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado quanto à incidência da prescrição intercorrente, não se evidenciando erro ou omissão no reconhecimento da perda do prazo pela Administração.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, não havendo elementos concretos que justifiquem o arbitramento por equidade, especialmente porque não se demonstra desproporcionalidade manifesta entre o trabalho desempenhado e o valor da causa.

A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF não suspende automaticamente os feitos individuais, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de atos administrativos com o objetivo de reconstituir autos extraviados não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, se ausente impulso processual efetivo por período superior a três anos.

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais do § 3º do art. 85 do CPC, salvo demonstração de desproporcionalidade manifesta que justifique a aplicação do § 8º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, e 1.021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora que manteve a prescrição intercorrente decretada na instância de origem e deu provimento ao recurso do particular para fixar os honorários nos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC.

Aduz o agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco, pois, no caso concreto, não se configura a prescrição intercorrente, tampouco a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que foram praticados diversos atos administrativos com o objetivo de reconstituir os autos extraviados e dar andamento à apuração da infração ambiental, fato que afastaria a alegada inércia da Administração por período superior a três anos.

Sustenta, ainda, que a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255, no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes de modo que postula pela fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a inocorrência da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, e alternativamente, pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Contrarrazões. (id. 270695859)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução fiscal nº. 0002518-64.2019.8.11.0082, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, inscrito na CDA nº 2019131422, visando a cobrança de R$542.003,71 (quinhentos e quarenta e dois mil, três reais e setenta e um centavos), bem como os atos administrativos dela decorrente, e via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e fixou honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais) .

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática mantendo a prescrição intercorrente e determinando que os honorários advocatícios fossem arbitrados dentro dos percentuais do §3º do artigo 85 do CPC, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

o reconhecer a consumada a prescrição consignou nos seguintes termos:

(...)

Analisando os autos, verifica-se no Id. 55746473 - Pág. 5 que o Auto de Infração n. 129877 foi lavrado em 25.03.2011.

Constata-se que no Id. 55746473 - Pág. 4 consta despacho do Secretário Executivo da SEMA/MT de 09.07.2018 autorizando a reconstituição e início do procedimento para apuração da infração ambiental, em razão do extravio do Processo Administrativo n. 208628/2011.

Infere-se que, entre a data do Auto de Infração n. 129877 – 25.03.2011 – e o despacho determinando a reconstituição do processo administrativo – 09.07.2018, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), situação que indica a ocorrência da prescrição.

Por fim, diante da prescrição acima evidenciada, suplantada está a matéria relacionada ao cerceamento de defesa.

Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 29.08.2019 (Id. 36661026 - Pág. 1), o crédito já se encontrava prescrito. Desse modo, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do excipiente/executado, devendo o excepto/exequente arcar com honorários advocatícios no presente caso. Nesse sentido, o e. TJMT:

“EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Acolhida exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do processo de execução, é cabível a condenação em honorários advocatícios. O art. 273, § 3º, última parte, do CPC somente se aplica ao réu que age com desídia ou má-fé, retardando propositalmente a notícia da existência de questão absolutamente prejudicial ao conhecimento da causa.” (TJMT. Ap n. 38947/2002. Primeira Câmara Cível. Relator Desembargador MUNIR FEGURI. Julgado em 31-3-2003. Publicado no DJE em 30-4/2003). [sem destaque no original]

Aliás, o STJ cimentou que a “dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos”, devendo este raciocínio “ser utilizado em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade.” (STJ. AgInt no REsp n. 1590005/PR. Segunda Turma. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgado em 07-6-2016. Publicado em 14-6-2016). [sem destaque no original]

Por fim, com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Não obstante o que dispõe a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.”(id. 131378879)

Destaca-se que, no caso, os marcos pertinentes aferição da prescrição de pretensão intercorrente são: a data do Auto de Infração n. 129877 – 25.03.2011 – e o despacho determinando a reconstituição do processo administrativo – 09.07.2018, o qual transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

De sorte que, não merece reparos o ato sentencial porquanto entre a data do auto de infração (25.03.2011) e o despacho 09.07.2018, ultrapassou o lapso de 3 três anos.

Com efeito, resta devidamente configurada a prescrição da pretensão punitiva.

Dos honorários advocatícios

Insurge-se contra o montante arbitrado a título de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

A este respeito, cabe mencionar que o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos Tema 1076, pela impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, somente sendo admitida a hipótese quando, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 do STJ).”

Esta Corte, inclusive, já vem decidindo em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022) (g;.n.)

Registre-se ainda, que apesar do Supremo Tribunal Federal, recentemente, abrir nova discussão sobre a questão ao reconhecer a Repercussão Geral no Tema 1255, entretanto, até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora, o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

Assim, no caso, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que os honorários passem a ser fixados com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para o fim de cassar a decisão id. 182324661, e NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo particular para que os honorários sejam fixados nos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC.”(id. 260270674)

A luz das diretrizes estabelecidas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não resta dúvida acerca da incidência do Decreto nº 1.986/2013, bem como dispõe acerca das causas interruptivas.

No caso concreto, entre a notificação da autuada
(25.03.2011) e o despacho 09.07.2018,
transcorreu período superior a três anos, sem interrupção hábil a afastar o decurso do prazo prescricional, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios:

O agravante sustenta que a matéria encontra-se sob repercussão geral no STF (Tema 1255), o que ensejaria a suspensão da fixação até o julgamento definitivo.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada, a existência de repercussão geral não acarreta, automaticamente, a suspensão dos processos em trâmite, salvo determinação expressa do STF, o que não ocorreu no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025